Tribunal: STF
Processo: HC 182251
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus por meio do qual busca-se, em suma, (i) obstar a execução da pena, (ii) anular o acórdão condenatório, (iii) anular a prova oral colhida perante o Juízo de 2º grau e, por fim, (iv) ver reconhecida a inépcia da denúncia que deu início a essa persecução penal movida em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática de diversos estupros de vulnerável praticados contra seus sobrinhos.
    É o relatório. Decido.
    1. O writ, entretanto, não merece processamento.
    1.1 De plano, porque, a despeito de a impetrante apresentar em seu petitório, como ato coator perpetrado por Tribunal Superior, cópia da certidão de trânsito em julgado do AREsp 1.436.288, a fim de inaugurar a competência desta Suprema Corte para o exame do caso, verifica-se, todavia, que toda a causa de pedir deriva de ato praticado no âmbito da jurisdição ordinária.
    Em sendo assim, imperioso ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República.
    A situação do paciente, porém, não se ajusta a qualquer das hipóteses de competência desta Suprema Corte para julgamento do remédio heroico. Por todas, menciono o seguinte julgado:
    […] 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do  supremo  Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste  supremo  Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. [...] 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 133685 AgR, Rel. Min.  Cármen Lúcia  , Segunda Turma, j. 31.05.2016)
     Dessarte, no caso concreto, o presente writ, só por isso, já não merecia conhecimento.
    1.2. Ocorre, porém, que, não bastasse, deixou o impetrante de acostar aos autos cópia de ao menos uma decisão que tenha sido prolatada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, com a totalidade das razões de fato e de direito consideradas por aquela Corte para manter a rejeição do apelo extremo defensivo.
    Aliás, é imperioso ressaltar que, a teor do artigo 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que  restringiu a  competência  desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido   por Tribunal Superior  .  Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por   membros de Tribunais Superiores  , seria atribuir à Corte  competência  que não lhe foi outorgada pela Constituição.  Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da   Constituição como regra de  competência  , estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto,  há de ser observado que a  competência  do  supremo  Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i),   e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado  . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental  (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).
    É nessa perspectiva que se tem reconhecido o descabimento de mandamus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HHCC 79.238/RS e 79.776/RS, Relator(a): Min. Moreira Alves, DJU de 06.08.1999 e de 03.03.2000, respectivamente; HC 79.748/RS, Relator(a): Min. Celso de Mello, DJU de 23.06.2000; HC 79.775/AP, Relator(a): Min. Maurício Corrêa, DJU de 17.03.2000).
    Sob esses espectros, não se inaugura a competência do Supremo Tribunal Federal nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. Precedentes:
    Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça,  cuja jurisdição, à falta de manejo de agravo regimental ao Colegiado, não se esgotou. (HC 123.926, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14.04.2015)
    Inexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância. (HC 124.561 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.02.2015)
    Assim, a instrução deficitária também inviabiliza a análise do suposto constrangimento ilegal narrado a esta Suprema Corte. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).
    Diante de todo esse contexto, o presente writ não merece exame, a fim de não se compactuar com o manejo de verdadeiro atalho processual destinado a submeter ao Supremo Tribunal Federal, per saltum, questões que contrariem os anseios do paciente.
    1.3 Outrossim, esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema:
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128.693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123.430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14.10.2014, grifei).
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86.367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30.09.2008, grifei).
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus também não merece admissibilidade, na medida em que, contrariando o disposto no art. 624 do CPP, pretende o seu funcionamento como sucedâneo de revisão criminal quanto a condenação proferida por outra Corte.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente